Tribunal: STF
Processo: RE 77138
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-26
Data de publicação: 1974-08-26

Ementa:
- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. AVALIAÇÃO. RENOVAÇÃO. 
A avaliação dos bens do inventário, para o pagamento do imposto de transmissão causa mortis, deve ser contemporânea da época da liquidação prevista no art. 499 do Código de Processo Civil de 1939. - Recurso provido.